Tribunal: STF
Processo: ARE 1494497
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EXAÇÃO LIMITADA A SERVIÇOS DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR NÃO A LOGRADOUROS PÚBLICOS. RE Nº 576.321-QORG/SP, TEMA RG Nº 146. ENUNCIADO Nº 19 DA SÚMULA VINCULANTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisão negativa de admissibilidade dos recursos extraordinários apresentados contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “Apelação cível em ação civil pública. Direito constitucional, administrativo e tributário. Tarifa de limpeza geral de varrição. Ilegalidade manifesta. Precedentes. Alegada ausência de interesse processual do Parquet. Inocorrência. Procedência parcial dos pedidos vestibulares na primeira instância. Pleito de condenação do órgão ministerial ao pagamento de honorários do perito e ao ônus da sucumbência. Descabimento. Condenação do ente federativo ao pagamento das custas. Desacerto, no particular. Recurso parcialmente provido para isentá-lo desse ônus.



    Em sede de ação civil pública, o Ministério Público age como parte e ostenta legitimação ordinária na defesa de interesses determinados ou indeterminados, consoante vem externando abalizada doutrina (Hugo Nigro Mazzili).



    Assim, quando a instituição atuar na defesa de interesses indeterminados, admite-se que, em sede de ação civil pública, deduza pedidos meramente declaratórios ou condenatórios, ainda que genéricos, para que, no futuro, os eventuais atingidos possam se beneficiar do decidido na intentada actio.



    Havendo fundado receio de que a municipalidade tenha auferido renda a partir da cobrança de preço público indevido, subsiste interesse processual do Parquet em ver declarada a ilegalidade de tal cobrança.



    O Ministério Público não está obrigado a adiantar honorários periciais havidos em ação civil pública e tampouco será condenado, se vencido total ou parcialmente, ao pagamento dos ônus de sucumbência, salvo comprovada má-fé, inocorrente na espécie.” (e-doc. 28, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração pela Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda., foram rejeitados (e-doc. 38).



    3. No recurso extraordinário interposto pelo Município de Balneário Camboriú (e-doc. 44), com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação à segurança jurídica e ao princípio da supremacia do interesse público ao particular. Informa que o Juízo de origem, ao decidir pela impossibilidade de se efetuar a cobrança da tarifa pelo serviço de limpeza urbana sem modular seus efeitos, possibilitou o ajuizamento de ações de repetição de indébito, de modo que “a restituição, em dobro, dos valores pagos a título de limpeza urbana, acarretarão (...) prejuízos aos cofres do Município”, podendo superar seu orçamento anual.



    4. No recurso extraordinário interposto pela Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda. (e-doc. 46), a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, 30, inc. V, 150, § 3º, 170, inc. V, e 175, todos da Constituição da República. Pontua que a discussão não envolve a legalidade da cobrança de taxa pela prestação de serviços de limpeza urbana, “mas, sim, a contraprestação (tarifa/preço público) devida à empresa privada, concessionária de serviços públicos, pelas atividades realizadas no bojo de um Contrato de Concessão, cujo equilíbrio econômico-financeiro deve ser mantido” (e-doc. 46, p. 6). 



    4.1 Assenta pelo descabimento da restituição aos munícipes, tendo em vista que “a decisão recorrida excluiu da composição do valor da tarifa os serviços gerais de limpeza urbana, de modo que, estando tais atividades sendo prestadas, sem qualquer contraprestação, há um enriquecimento indevido dos usuários/munícipes, que recebem o serviço, mas não pagam pelo mesmo” (e-doc. 46, p. 17). 



    4.2 Por fim, sustenta a inadequada aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC, tendo em vista que os serviços prestados pela concessionária visam “(...) satisfação de uma necessidade coletiva, de caráter eminentemente social, sendo regidos, portanto, a priori, pelo Direito Administrativo” (e-doc. 46, p. 20) e que essa empresa os prestou em observância ao contrato de concessão firmado. Por fim, defende “o descabimento da multa aplicada com fulcro no art. 538, parágrafo único, do CPC”, por violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República.



    5. O Tribunal de origem inadmitiu os recursos extraordinários sob o seguinte fundamento:



    “1. Cobrança de Taxa em razão de serviços públicos de limpeza arts. 175, 30, V, da CRFB- Quanto à questão de fundo, verifica-se que a matéria debatida neste reclamo integra uma multiplicidade de recursos fundados em idêntica questão de direito, com reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional invocada. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso representativo da controvérsia (RE n. 576.321-8), ratificou o entendimento comumente adotado pela Corte de que o serviço de limpeza pública em geral tem caráter universal e indivisível, sendo inconstitucional a sua cobrança por meio de taxa. 



    Assim, tendo o acórdão objurgado adotado tese consonante com a jurisprudência pacificada pelo Tribunal de destino, este reclamo fica submetido à regra do art. 543-B, § 3°, do Código de Processo Civil, de modo que resta prejudicado o recurso quanto a esta questão. 



    2. Reforma da condenação à restituição dos valores, inaplicabilidade do CDC ao caso e omissão do acórdão recorrido - 150, § 3°, 170, V, 175 e 5°, LV, todos da CRFB: A Corte Suprema já firmou o entendimento segundo o qual é inviável o manejo de recurso extraordinário fundamentado em violação ao art. 5° e seus incisos e art. 93, pois implicaria, quando muito, em ofensa apenas reflexa à Carta Superior.



    (...)



    Do mesmo modo, a analise acerca da aplicação da Lei consumerista hipótese demandaria exame da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de extraordinário. A respeito, destaco:



    (...)



    1. Julgo prejudicado o recurso no que toca ao tema 146/STF (RE n. 576.321-8), com arrimo no § 3° do art. 543-B do CPC;



    2. Não admito o extraordinário quanto à alegada violação aos arts. 150, § 3°, 170, V, 175 e 5°, LV, todos da CRFB.” (e-doc. 50).



    6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, após a interposição dos recursos extraordinários com agravos pelas partes ora recorrentes, apresentou contraminutas (e-doc. 58 e 60).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido (e-doc. 29, p. 4-12):



    “Versam os recursos acerca do exame da sentença proferida em sede de ação civil pública movida contra o Município de Balnerário Camboriú e Coneville Serviços e Construções Ltda., que, em síntese, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na vestibular para: a) declarar a possibilidade de cobrança de tarifa de condomínios apenas na hipótese de haver unidade autônoma de propriedade deste; b) declarar a impossibilidade de cobrança da tarifa da limpeza pública geral de varrição e outros previstos na cláusula 1.1.7, do contrato de concessão firmado entre os demandados; c) vedar a inclusão do valor correspondente ao recolhimento de lixo hospitalar no custo geral do cálculo, devendo o serviço, se efetivamente prestado, ser cobrado diretamente do usuário beneficiado; d) condenar os réus, à devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados em relação aos itens descritos acima, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data de cada pagamento indevido não atingido pela prescrição quinquenal, cessando a partir do momento em que também forem devidos os juros de mora pela Taxa Selic, que inclui correção monetária, a partir da data do trânsito em julgado da sentença. Houve ainda condenação ao pagamento das custas processuais, à razão da metade para cada réu. 



    Inicialmente, cumpre frisar que não paira discussão acerca da possibilidade de cobrança de tarifa para a coleta seletiva de lixo, tal qual reconhecido na sentença. Tampouco se afigura necessário repisar as distinções entre taxa e preço público, pois resta claro que os autos tratam deste último, circunstância que se extrai do fato de que o Ministério Público havia detonado ação direta de inconstitucionalidade com idêntico objeto, que foi julgada improcedente (autos n. 1999.002203-6). A decisão está assim ementada:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1°, §2° E 2°, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI MUNICIPAL N. 1.609/96 E DECRETO N. 3.022/98 - CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA DE LIXO. DECRETO MUNICIPAL QUE ESTABELECE A REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO MEDIANTE TARIFA - NECESSÁRIA PERQUIRIÇÃO DO QUE SEJA TAXA EPREÇO PÚBLICO - INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DA COMPULSORIEDADE PARA A ANÁLISE - SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - CONSEQÜÊNCIA: CONTRAPRESTAÇÃO POR TARIFA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TAMPOUCO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE POSSIBILITA A COBRANÇA DA CONTRAPRESTAÇÃO RELATIVA AO SERVIÇO PÚBLICO, PELA CONCESSIONÁRIA, DIRETAMENTE DO USUÁRIO - AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO NA CARTA ESTADUAL - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO REPASSE DE PERCENTAGEM AO MUNICÍPIO - DISCUSSÃO A RESPEITO DO REPASSE PREJUDICADA FRENTE À EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 1.878/99. PEDIDO IMPROCEDENTE (TJSC, ADin n. 1999.002203-6, rel. Des. Torres Marques, j. 20.08.2003)



    Quanto aos demais argumentos constantes em ambos os recursos, podem eles ser examinados conjuntamente, em vista da similitude dos apelos interpostos. De fato, os apelantes alegaram que, no tocante à cobrança da tarifa de coleta de lixo dos condomínios existentes na municipalidade, só o faziam em relação aos que detinham a propriedade de unidades autônomas no edifício. E essa circunstância foi reconhecida na sentença, in verbis (fl. 1451): 



    Não se pode ignorar que de fato existe a situação exposta pelos requeridos em suas contestações de que existem inúmeros condomínios prediais no Município em que unidades autônomas pertencem ao condomínio como um todo, muitas destinadas à residência do síndico ou mesmo adquiridas através de adjudicação por dívidas de condômino. Ora, havendo uma unidade integrante de um edifício em condomínio que seja propriedade deste, nada mais justo que efetue o pagamento da tarifa correspondente à coleta de lixo, não havendo, pois, nesta conduta, qualquer irregularidade a ser reconhecida. 



    No particular, os insurgentes aduzem que, por conta de não estarem cobrando a tarifa em questão fora dos limites ponderados pela sentença, faleceria interesse processual ao autor. Sobre o tema ora em debate, colhe-se da exordial (fl. 11), que a alegação de impossibilidade de cobrança da tarifa de coleta de lixo decorreria do fato de que somente "contribuintes" poderiam ser objeto de cobrança de "taxa". Como se percebe, a alegação é fruto da distinção entre taxa e preço público, já superada nestes autos. A douta sentença, acolhendo parcialmente os pedidos, declarou ser impossível a cobrança daquela tarifa de condomínio que não seja titular de unidade autônoma. 



    À primeira vista, os apelantes parecem ter razão. Todavia, uma análise mais detida entremostra que confundem situações distintas. Registra-se, por oportuno, que a inicial ataca tanto a cobrança da denominada tarifa de coleta de lixo, quanto a cobrança pela prestação de serviços de limpeza geral urbana (além de outros serviços prestados pela concessionária), por entender o autor que se trata da hipótese de cobrança de tributo e não de remuneração de serviço público por tarifa. 



    Nesse sentido, consta dos autos a alusão do Ministério Público, à fl. 26, no sentido de que a empresa concessionária enviou reiteradas correspondências aos consumidores em débito com a tarifa do lixo e demais serviços, alertando os munícipes acerca da possibilidade de cobrança judicial e inscrição no rol de devedores dos serviços de proteção ao crédito, caso não honrado o débito. 



    É crível que tais cobranças tenham sido feitas indistintamente, com a possibilidade de terem atingido inclusive diversos condomínios, com ou sem título de propriedade de unidades autônomas. E pode evidentemente ter havido pagamento indevido em casos tais. 



    Não se olvide que, em sede de ação civil pública o órgão ministerial atua como verdadeira parte, ora em prol de interesses determinados, ora em prol de interesses indeterminados, conforme o interesse defendido na actio. Certa parcela da doutrina sustenta que o Parquet atua em sede de legitimação extraordinária, mas uma vertente mais moderna, de larga aceitação na doutrinado cognominado Direito Processual Constitucional, é a de que ele pode atuar como parte ou como fiscal da lei, mas quando atuar no primeiro caso, fá-lo-á com legitimação ordinária. No particular, elucida Rodolfo de Camargo Mancuso: 



    (...)



    Sem a pretensão de esgotar o tema de vertente doutrinária, o correto é que o Ministério Público atua no feito em prol de interesses indeterminados indisponíveis e, por tal motivo, não lhe era dado particularizar situações, como, aliás, não fez. Por isso é que a ação civil pública admite pedidos de natureza meramente declaratória. Nessa ação coletiva, determinadas circunstâncias são passíveis de serem reconhecidas ainda que inexista um titular habilitado a defender o direito declarado. Permite-se que, no futuro, venha ele habilitar-se nos autos e, aí sim, deduzir o que lhe era de direito. Na mesma trilha orienta Hugo Nigro Mazzili:



    (...)



    A partir daí não é difícil vislumbrar a presença do interesse processual quanto ao pedido em destaque. Por tais razões, rechaça-se o argumento lançado pelos apelantes. 



    Quanto ao mais, a insurgência limita-se à declaração de ilegalidade da cobrança de tarifa de limpeza pública em geral de varrição e outros serviços previstos na cláusula 1.1.7, do contrato de concessão, isto porque, como é cediço, a cobrança de tarifa de coleta de lixo lhes foi possibilitada. 



    No tocante à cobrança de tarifa de limpeza pública em geral, notadamente no Município de Balneário Camboriú, a Corte Estadual assentou que os serviços de limpeza pública, como os de capinação, varrição, limpeza de bocas-de-lobo e pintura de meio-fio atendem a interesses gerais (uti universi) da coletividade e não a interesses individuais (uti singuli) dos moradores, sendo inespecíficos e indivisíveis, daí porque o seu custeio só pode ocorrer por meio de impostos e não por tarifa. Colaciona-se:



    (...)



    Assim, ficam derruídas as teses dos apelantes quanto à suposta legalidade da cobrança de tarifa de limpeza pública em geral. 



    A partir daí, resta demonstrado nos autos que os apelantes cobraram indevidamente dos munícipes tais serviços gerais por meio de tarifa. Não há dúvida de que fazem jus à repetição. Impende saber, no momento, se a repetição se dará em dobro ou de forma simples. 



    Não há dúvida de que os serviços públicos, mormente os prestados mediante concessão, se inserem no arcabouço protetivo do Código de Defesa do Consumidor, que declara, em seu art. 6°, X, ser direito do consumidor, entre outros, "a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral". 



    Nessa senda, perfeitamente aplicável a sanção prevista em seu art. 42, parágrafo único, in verbis:



    Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 



    Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.



    Na hipótese dos autos, o Município não só desrespeitou princípios basilares de direito tributário, ao remunerar por tarifa serviço público de limpeza geral de varrição, como ainda ameaçou os consumidores de cobrança judicial e de inserir seus nomes nos cadastros de inadimplentes, caso não honrada a suposta obrigação. Além disso, sofreram os réus não só uma, mas diversas ações judiciais em que a ilegalidade da prática fora mais que reafirmada. Estas circunstâncias externam a má-fé dos demandados, que inclusive firmaram convênio com a CELESC para dificultar as chances de questionamento quanto à cobrança, pelos munícipes. Bem se diga que, na hipótese, a má-fé é presumida. No mesmo sentido:



    (...)



    Não há cogitar de enriquecimento ilícito dos consumidores, como ponderado no recurso, se a cobrança era, de fato, indevida. 



    Os apelantes alegaram que o Ministério Público deveria ter sido condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais e ao adiantamento de perícia, eis que os réus julgam ter decaído de parte mínima do pedido. Todavia, é consabido, o órgão ministerial, se vencido em ação civil pública, não pode sofrer condenação, salvo comprovada má-fé, hipótese inocorrente na espécie. Na mesma trilha, colhe-se do STJ:



    (...)



    Quanto à modulação dos efeitos do decisum pleiteada no recurso, s.m.j, tal expediente só se aplica no controle abstrato de constitucionalidade e ainda assim, exige que o ato não seja a tal ponto grave, que mereça a extirpação imediata da norma inconstitucional do ordenamento jurídico, preservando-se, para evitar prejuízo à coletividade, as situações pretéritas à declaração. O caso vertente não se enquadra, por óbvio, em nenhuma das hipóteses apontadas. 



    Quanto aos juros de mora e correção monetária, foram eles corretamente aplicados na sentença, sendo nesse particular, irretorquível. 



    Apenas num único aspecto merece reforma a decisão hostilizada. É que o Município foi condenado ao pagamento de custas processuais e, como cediço, ele ostenta o benefício da isenção. Deve-se apenas apontar a necessidade dessa correção. 



    Em face de todo o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso do Município e à remessa apenas para isentá-lo do pagamento das custas processuais, mantidos os demais termos da sentença, negando-se ao recurso de Ambiental Saneamento e Concessões Ltda.”



    8. O acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência do STF.



    9. Em relação à taxa cobrada em razão da prestação estatal de serviços de limpeza, o STF assentou as seguintes teses de julgamento no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 576.321-QO-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008, p. 13/02/2009:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” (grifos nossos).



    10. Nesse julgamento, que se realizou por meio da técnica de reafirmação da jurisprudência pela sistemática da repercussão geral, fez-se expressa referência no voto condutor à cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos:



    “Com efeito, a Corte entende como específicos e divisíveis os serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral (uti universi) e de forma indivisível, tais como os de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros). 



    Decorre daí que as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgamento pelo Plenário do RE 256.588-ED-EDV/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie: 



    "SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO. UNIVERSALIDADE. COBRANÇA DE TAXA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de taxa vinculada não somente a coleta domiciliar de lixo, mas, também, à limpeza de logradouros públicos, que é serviço de caráter universal e indivisível, é de se reconhecer a inviabilidade de sua cobrança. Precedente: RE 206.777. Embargos de divergência conhecidos e providos." 



    Seguindo essa orientação destaco, ainda, os seguintes precedentes, de ambas as Turmas; AI 460.195-AgR/MG e RE 440.992- AgR/RN, Rel. Min. Carlos Britto; AI 481.619-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 684.607-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 273.074-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 476,945-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 532.940-AgR/PR e RE 411.251-AgR/MG, Rel. Min. Eros Grau; RE 481.713-AgR/DF e RE 473.816-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 457.972-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 393.331-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; AI 459.051-AgR/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; RE 362.578-AgR/RJ, de minha relatoria; RE 206.777/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão.”



    11. Ainda, cumpre o realce da questão também inserta na súmula vinculante desta Corte Maior, conforme dicção do enunciado nº 19: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    12. No caso, porém, o serviço de remoção do lixo não se dissocia da “(...) capinação manual, capinação química, raspagem, varrição, lavagem de piso pavimentado, pintura de meios fios e limpeza de bocas-de-lobo em vias urbanas, praças, jardins públicos e limpeza de praias, (...)”, o que a torna inconstitucional, nos termos definidos no aresto vergastado, ante a falta da divisibilidade do serviço público prestado. A esse respeito, confira-se:



    “(...) o acórdão recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal cristalizada na Súmula Vinculante 19. (...) é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral, como ocorre no caso dos autos. Resta controvertida (...) a demanda precisamente no ponto de fixação da taxa em valor fixo e diferenciado para imóveis residenciais e não residenciais. (...) o princípio da isonomia tributária se perfaz na devida repartição dos custos dos serviços entre os usuários. Isto é, traduz-se o princípio da isonomia, bem como a capacidade contributiva, ao promover a especificidade e a divisibilidade na razoável presunção de que imóveis residenciais e não residenciais produzem quantidades e variantes diferentes de resíduos, desfrutando dos serviços de coleta em medidas diversas.” 



    (RE nº 1.291.252/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/11/2020, p. 18/11/2020; destaques acrescidos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LOGRADOUROS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 576.321-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de 13.02.2009, firmou entendimento pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa diante da prestação de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (AI nº 815.049-AgR/PE, Rel. Min Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26/05/2017, p. 07/06/2017; destaques acrescidos).



    ”Agravo regimental no recurso extraordinário. Município de Salvador. Taxa de limpeza pública. Taxa vinculada a serviço de caráter indivisível e universal. Reexame de fatos e provas. Improcedência. Precedentes. 



    1. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de ser ilegítima a cobrança de taxa de coleta de lixo e limpeza pública que se encontra vinculada não somente à remoção de lixo domiciliar mas também à limpeza de logradouros públicos, serviço esse de caráter indivisível e universal. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 575.022-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 07/02/2012, p. 29/02/2012; destaques acrescidos).



    13. De resto, não se há cogitar de ato de enriquecimento ilícito quando a atuação do ente público está pautada em ato ilícito, em desacordo com a Constituição da República, não havendo que se falar, ademais, na revisão dos efeitos retroativos próprios da declaração da nulidade — que é a regra.



    14. Por fim, especificamente sobre o primeiro recurso, interposto pelo Município de Balneário Camboriú, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017; grifos acrescidos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários interpostos pelo Município de Balneário Camboriú e pela Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda., nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator